Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704081-92.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: DAYVID DOS SANTOS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 3o, §5o do Decreto-Lei 911/68 que “Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo”. E a concessão de efeito suspensivo ope judicis deve se relacionar à probabilidade de provimento do recurso ou, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o CPC). 1.1. No caso em comento, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, máxime por não comprovação de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Além disto, não comprovado haver risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da sentença. 2. “( ) 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de ausência, desconhecido ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta.” (TJDFT. Acórdão 1418322, APC 07107630620218070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 20/4/2022, DJe 11/5/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, 10, 139, inciso IX, e 321, todos do CPC, e 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, insurgindo-se contra a improcedência do pedido em virtude da ausência de comprovação da mora, ao argumento de que a mora do devedor equivale ao vencimento da parcela sem que fosse realizado o pagamento, bem como salientando a possibilidade de emenda da inicial para a comprovação da constituição do devedor em mora, por meio de notificação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJSC, TJRS e TJRJ a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/DF43.885 e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/DF 44.578 (ID Num. 41465059 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 10, 139, inciso IX, e 321, todos do CPC e 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Em 27/6/2022, pela decisão de ID39524935, determinada emenda à inicial para o fim de comprovação da notificação prévia do réu, juntada do contrato original firmado pelas partes e adequação do valor atribuído à causa” (ID Num. 40773645 - Pág. 4). (...) “Em 20/7/2022, o Banco/apelante argumentou que a cédula de crédito foi assinada digitalmente, adequou o valor da causa e requereu o prazo de 90 dias para demonstração da mora do devedor” (ID Num. 40773645 - Págs. 4 e 5). (...) “Como se viu, não comprovada a constituição em mora do devedor fiduciário, pressuposto indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 conforme expressa previsão do artigo 3o do referido diploma legal” (ID Num. 40773645 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017